Tribunal: TJES
Processo: 5015537-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015537-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOACIR GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 499965) que julgou improcedente a pretensão sob o argumento de que não foi oportunizado o conserto do bem.

Colhe-se da inicial que o autor adquiriu uma lavadora de roupas “10 OK Suggar Lavamax Eco IIOV BC” e que ainda no prazo de garantia esta apresentou defeito e que no dia 11 de dezembro de 2021 procurou a Via Varejo solicitando a troca do produto, momento em que lhe foi dito que deveria aguardar assistência técnica. Aduz que a assistência técnica apenas compareceu em sua residência em 31 de janeiro de 2022 e que não aceitou que os reparos fossem feitos. Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, inclusive no Procon, sem êxito, motivo pelo qual postulou a presente demanda requerendo a restituição do valor pago pelo produto, em dobro, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que trata-se de um produto essencial não havendo necessidade de concessão de prazo para a solução do defeito, ocorrendo falha na prestação do serviço e portanto, dano moral indenizável, havendo necessidade de reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrári
o,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, com razão o recorrente. Inicialmente, se esclarece que o autor ingressou com a inicial sem advogado e alegou que no ato da compra a loja teria ofertado a troca imediata do produto que viesse apresentar defeito dentro do prazo de 30 dias e que o defeito teria ocorrido dentro deste prazo, razão pela qual recusou o encaminhamento do bem a assistência técnica. A sentença considerou que as requeridas teriam um prazo legal de 30 dias para tentar reparar o vício e o recurso apresentado pelo autor sustenta a tese de aplicação do artigo 18, § 3º do CDC.

Em que pese o autor alegar que o produto apresentou defeito três dias após a compra e que informou a loja em 07/12/2021, nos autos consta apenas um documento reconhecendo problema na lavadoura de roupa porém em 05/01/2022 e que a assistência técnica esteve na residência do autor em 31/01/2022, assim dentro do prazo de 30 dias determinados na lei.

Porém, trata-se de uma lavadoura de roupas e segundo entendimento jurisprudencial, a lavadora de roupas é considerada um produto essencial, que faz parte do cotidiano do consumidor e, em caso de defeito, no prazo de garantia, permite que seja exigido de imediato a restituição da quantia paga (artigo 18,§3º CDC). Segue Jurisprudência:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC – MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA –
PRODUTO ESSENCIA
L – DESNECESSÁRIA A ESPERA DO PRAZO DE 30 DIAS PARA CONSERTO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA – DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RENITÊNCIA DAS RÉS EM ATENDER À CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. PARTES RESTITUÍDAS AO ESTADO ANTERIOR
( TJ SP 10046832220268260481. Data de publicação: 30/11/2017).

O autor provou a compra do equipamento essencial, bem como demonstrou que o produto apresentou vício no prazo de garantia, sendo exigível a sua imediata substituição, ou a restituição do preço pago.

Desta feita, na forma do artigo 7º, parágrafo único do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo, da qual fazem parte a comerciante e a fabricante, são solidariamente responsáveis pelos danos ocasionados ao consumidor.
Deste modo, deve
m
a
s
requerida
s,

de forma solidária,
restitu
ir
ao autor, de forma simples,
o valor pago pelo produto( nota fiscal id. 499340), qual seja,
R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais),
pois,
no caso em tela,
não se aplica o artigo 42 § único do CDC,
vez que
não se trata de cobrança indevida e sim um descumprimento contratual,
com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (07/12/2021- data da compra).

No que tange aos danos morais, os fatos narrados na inicial mostram-se suficientes para demonstrar a sua configuração. Isso porque a máquina de lavar apresentou falha dentro do prazo de garantia e até o momento o autor se encontra de posse do equipamento defeituoso (vazamento de água). Portanto, verifica-se que o aborrecimento causado ao autor ultrapassa o dissabor temporário, e a relutância das rés em inicialmente trocar o produto e agora em restituir o valor, caracteriza a reparação moral.

Em relação à mensuração do dano, esta deve contemplar, precipuamente, as funções reparatória e punitiva, levando em conta, respectivamente, a repercussão dos transtornos presumivelmente sofridos pelo autor e, de outra parte, sob a ótica do desestimulo, a reprovabilidade da conduta das rés. É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função reparadora. Deve-se considerar, por fim, as condições econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido, assim, atento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, arbitro o valor reparatório do dano em R$ 800,00 ( oitocentos reais), devendo incidir sobre o valor juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Reitera-se que

o produto defeituoso deve ser retirado,
por qualquer das requeridas
, da residência do autor
,
no prazo de até 30 dias corridos,
a contar desta decisão,

sob pena de perd
a do bem
em favor do consumidor
.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe CONCEDE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso, a fim de
CONDENAR
as requeridas , solidariamente, a restituir ao autor, de forma simples, o valor pago pelo produto, qual seja, R$ 489,00 ( quatrocentos e oitenta e nove reais), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (07/12/2021), bem como
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a título de danos morais o valor de R$ 800,00 ( oitocentos reais), devendo incidir sobre a quantia juros e mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Reitera-se que

o produto defeituoso deve ser retirado,
por qualquer das requeridas
, da residência do autor
,
no prazo de até 30 dias corridos,
a contar desta decisão,

sob pena de perd
a do bem
em favor do consumidor
.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento
parcial
do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)